Tribunal: TJSP
Processo: 1017593-73.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de "Esquizofrenia (CID F20)", objetivando o fornecimento do medicamento "Palmitato de Paliperidona", por tempo indeterminado. Segurança concedida. Comprovação médica de que o impetrante é portador da doença referida, necessitando do fármaco indicado, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o seu custo.

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de "Esquizofrenia (CID F20)", objetivando o fornecimento do medicamento "Palmitato de Paliperidona", por tempo indeterminado. Segurança concedida. Comprovação médica de que o impetrante é portador da doença referida, necessitando do fármaco indicado, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017593-73.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017593-73.2019.8.26.0482 -Voto no 43.304.
2
VOTO No 43.301
APELAÇÃO No 1017593-73.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente
RECORRENTE JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR TÉCNICO DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FÁBIO MENDES FERREIRA
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de
“Esquizofrenia (CID F20)”, objetivando o fornecimento do
medicamento
“Palmitato
de
Paliperidona”,
por
tempo
indeterminado. Segurança concedida. Comprovação médica de
que o impetrante é portador da doença referida, necessitando do
fármaco indicado, bem como de que não dispõe de situação
socioeconômica que lhe permita arcar com o seu custo.
Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é
compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF/88).
Recurso oficial, único interposto, improvido.
I.
Mandado
de
Segurança
impetrado
por
GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao Sr. DIRETOR TÉCNICO DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE (DRS XI),
relatando, em síntese, ser portador de “Esquizofrenia (CID F20)” e necessitar para seu
tratamento, conforme prescrição médica, do medicamento “Palmitato de Paliperidona”, por
tempo indeterminado. Assinalou não possuir condições de arcar com o seu custo, razão
pela qual tentou sua obtenção na rede pública de saúde, sem, contudo, lograr sucesso.
Pede a concessão da segurança para que se determine o imediato fornecimento do
referido fármaco.
A r. sentença de fls. 71/75, de relatório adicionalmente adotado, concedeu a
segurança, confirmando a liminar deferida a fls. 37/42, para impor à autoridade impetrada
“a obrigação de fornecer gratuitamente ao Sr. GUILHERME CÉSAR DE OLIVEIRA o
medicamento 'palmitato de paliperidona', sob a devida e na forma da prescrição médica
pelo período inicial de 6 (seis) meses”, determinando que “Ao final desse período inicial,
deverá a parte autora apresentar nova prescrição médica, a qual valerá pelo prazo de 06
(seis) meses, devendo ser renovada sucessivamente sempre com esse prazo máximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017593-73.2019.8.26.0482 -Voto no 43.304.
3
validade (06 meses).”.
Não houve interposição de recurso voluntário (cf. certidão de fls. 112),
subindo os autos por força do reexame necessário determinado na r. sentença. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Não é caso de prover o reexame necessário.
De início, anote-se que é caso de aplicação do REsp no 1.657.156-RJ
(Primeira Seção, j. 25.4.2018, Dje. 04.05.2018, Rel. o Ministro BENEDITO GOLÇALVES),
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que firmou orientação a respeito dos
requisitos necessários ao fornecimento de medicamentos não contemplados nas listas
fornecidas pelo SUS. Reproduz-se parcialmente a ementa do julgado: “ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO
SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES
DOS
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4.TESE PARA
FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”
Houve na mesma oportunidade modulação dos efeitos do julgado, com
fundamento no artigo 927, §3o, do CPC, para determinar que: “os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento.”. Na espécie, a ação foi distribuída em 30.10.2019,
após o julgamento do Recurso Repetitivo.
No caso dos autos, há comprovação suficiente de que o impetrante é
portador de “Esquizofrenia (CID F20)”, e necessita para seu tratamento, conforme
prescrição médica, do medicamento “Palmitato de Paliperidona”, por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017593-73.2019.8.26.0482 -Voto no 43.304.
4
indeterminado, não dispondo de condições financeiras para arcar com o respectivo custo.
Nesse sentido, os documentos de fls. 17/22 e 24.
Referido medicamento conta com registro na ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=invega), e a
imprescindibilidade de seu recebimento restou suficientemente demonstrada nos
relatórios médicos acostados a fls. 20/22.
Extrai-se do relatório médico circunstanciado, firmado pela Dra. Carolina
Galante Silva, CRM 161.869, acostado a fls. 20/21 que “Guilherme, 25 anos, reside com a
mãe (Carmen). Aos 18 anos teve surto psicótico (pode ter relação com uso de drogas),
desde então nunca apresentou remissão total, não adere ao tratamento, mãe tem que
macerar a medicação e o paciente já sabe disso. Tabagista 3 maços/dia, bebe tererê o dia
todo, se isola, não consegue mais ser funcional. Possui delírios persecutórios e
alucinações áudio-visuais. Respeitando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT-2013). Utilizado os antipsicóticos que preencham os critérios do diagnóstico com
Esquizofrenia. Não havendo opção de LAT de 2a geração. Como médico responsável
estou tentando oferecer ao meu paciente alternativas que o permita viver com mais
dignidade, tranquilidade, melhor qualidade de vida, evitar recaídas frequentes pela não
adesão correta ao tratamento proposto, aumentando assim perdas cognitivas. Meu
principal objetivo é utilizar a internação psiquiátrica como último recurso terapêutico.
Diante desse caso solicito a liberação mensal da medicação Palmitato de Paliperidona,
suspensão injetável de liberação prolongada. Nome fantasia Invega Sustenna, uso
mensal, medicação de alto custo, não dispensada pelo governo, sem similar ou genérico
no mercado e de suma importância para a saúde do paciente. A medicação deve seguir o
seguinte esquema de administração: Iniciar com 150 mg deltoide, depois de 8 dias aplicar
100 mg no deltoide novamente e a partir de então, a cada 30 dias 150 mg via
intramuscular (deltoide), uso contínuo, podendo essa dose ser reavaliada durante o
acompanhamento
clínico.(....)
TERAPIA
MEDICAMENTOSA
ANTERIORMENTE
UTILIZADA E AS JUSTIFICATIVAS SOBRE O INSUCESSO NO TRATAMENTO E O
MOTIVO DA TROCA:1-Quetiapina: paciente não obteve resposta terapêutica adequada
mesmo em altas doses. 2-Risperidona: Efeitos colaterais significantes como acatisia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017593-73.2019.8.26.0482 -Voto no 43.304.
5
impregnação funcional. 3-Olanzapina: Paciente não teve resposta clínica suficiente,
permanecendo
delirante.
4-Ziprazidona:
resposta
pobre,
apresentou
agitação
psicomotora. 5-Haloperidol: Intolerância ao medicamento, apresentou boca seca,
constipação e teve seus movimentos comprometidos. 6-Haloperidol Decanoato: Como o
paciente teve efeitos colaterais ao oral, esta terapia foi descartada devido aos efeitos
colaterais. 7-Clozapina: Essa é uma medicação específica para pacientes considerados
refratários a todos os tratamentos e a dificuldade de fazer um controle de sangue semanal
para controle e glóbulos brancos.”
A incapacidade financeira para aquisição do fármaco foi enfaticamente
afirmada pelo impetrante e jamais impugnada pela autoridade impetrada. Além disso, é
necessário levar em consideração o alto valor da medicação postulada (fls. 27/30).
É a saúde direito público subjetivo, soando o artigo 196 da Lei Maior: “Art.
196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às opções e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido
precedente do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da
Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro
não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”
(R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de 24.11.2000, pág. 101, Rel. o
Min. CELSO DE MELLO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017593-73.2019.8.26.0482 -Voto no 43.304.
6
Descabe resistir à pretensão ao fundamento, com a devida vênia menos
consistente, de que a solução monocrática teria importado em ladeamento do princípio da
separação dos poderes, de que trata o artigo 2o da Constituição Federal. Não é assim, por
evidente. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com vistas à tutela de direito
fundamental do ser humano, que encontra direto respaldo no texto constitucional. Na
esteira do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em precedente da Col. 3a Câmara de
Direito Público, “A pretensão ao fornecimento de remédio, realizar determinado exame ou
fornecer aparelho necessários à saúde pode ser dirigida em face da União, Estado ou
Município, porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça (R.Esp. 662.033/RS). Não significa violação ao princípio da
independência e harmonia dos Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a
interesse individual indisponível, inexiste discricionariedade administrativa” (Apelação Cível
no 228.058-5/5, j. 23.05.2005).
Tampouco pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu dever
constitucional ao argumento da discricionariedade, da ausência de recursos
orçamentários ou da teoria da “reserva do possível”. Assim também a pacificada
orientação do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a
integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que
dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de
determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao
princípio maior, que é a garantia à vida digna” (STJ, 1a Turma, REsp. 684.646-RS, j.
05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min. LUIZ FUX).
E a responsabilidade pelo atendimento a essa obrigação constitucional é
solidária entre os entes políticos componentes da Federação. Assim já decidiu esta
Egrégia Câmara, em precedente da lavra do Des. PIRES DE ARAÚJO (Apelação Cível no
425.582-5/2-00): “A autoridade coatora apontada na inicial tem legitimidade para figurar no
pólo passivo da demanda, eis que de forma solidária participa do Sistema único de Saúde
(art. 4° da Lei 8.080/90). Assim, o “Sistema de Saúde tem como diretriz a descentralização,
sendo que cada esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso I, da
Constituição Federal)” (fls. 49). Dessa forma, conforme aduzido pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, “é forçoso concluir que compete solidariamente ao Estado e aos Municípios
o dever de fornecimento de todos os recursos de saúde aos cidadãos assistidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017593-73.2019.8.26.0482 -Voto no 43.304.
7
Sistema único de Saúde SUS, máxime em localidades onde Estado e Município possuem
gestão plena do sistema, como ocorre na hipótese dos autos.”.
Ainda, fica a critério da médica que acompanha o impetrante escolher o
tratamento que melhor atenda às particularidades do seu quadro clínico. As listas de
medicamentos padronizados pelo SUS não são de molde a vincular nem os profissionais
da medicina, nem o Juízo. Assim, a obrigação de fornecimento de medicamentos não se
limita àqueles previstos nas referidas listagens. Nessa esteira o assinalado pelo
Desembargador PIRES DE ARAÚJO: “Dessa forma, a existência de medicamentos
similares na rede pública não afasta a responsabilidade do Estado em prover o tratamento
adequado, na medida em que há receituário médico firmado por profissional da saúde, cuja
conduta é pautada pelo Código de Ética Médica, que impõe a prescrição do melhor
tratamento ao paciente.” (Agravo Interno no 9000108-61.2010.8.26.0506/5000, 11a Câmara
de Direito Público, j. 22.08.11).
Não se vislumbra, portanto, motivo para alteração da sentença concessiva
da segurança.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI